Tribunal: TJPA
Processo: 0002609-83.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002609-83.2014.8.14.0006

APELANTE: MIGUEL RADZINSKY

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE. TEMA 416 DO STJ.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido
sob o regime dos recursos repetitivos
. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II
–
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Inteligência do art. 86, da Lei n°

8.213/91;

III –
In casu
,
conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado, o recorrente, devido ao acidente de trabalho que sofreu no dia 19/08/2005, apresenta sequelas que o deixaram incapacitado para o exercício de sua profissão, Instrutor de Mecânica, bem como ocasionaram a redução de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, o apelante preenche as condições necessárias para o recebimento do benefício do auxílio-acidente, conforme entendimento fixado pelo Tema 416 do STJ;

IV -
Outrossim,
a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelo recorrente, com a concessão do auxílio-acidente ao apelante, sendo o referido benefício ao recorrente devido a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, nos termos do que preceitua o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/99;

V -
Recurso de apelação conhecido e julgado provido,
modificando o entendimento adotado no
Acórdão ID
7006443 - Pág. 1/7,
nos termos da fundamentação expendida
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
,
modificando o entendimento adotado no
Acórdão ID
7006443 - Pág. 1/7
,

por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e
oito
de
novembro
a cinco de
dezembro
do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIGUEL RADZINSKI,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou improcedente a mencionada ação.

Em resumo, na exordial (
Num. 7005659 - Pág. 3/13
), a patrona do ora apelante relatou que o mesmo trabalhava na empresa Moto Honda da Amazônia Ltda, desenvolvendo a função de consultor de pós-vendas.

Mencionou que o apelante sofreu um acidente de trabalho no dia 19/08/2005 e que, desde então, não conseguiu mais laborar.

Salientou que o apelante, devido ao mencionado acidente, passou a receber o auxílio-doença acidentário a partir do dia 03/09/2005, entretanto, o referido benefício foi cancelado no dia 16/04/2006, ocasião em que voltou a trabalhar.

Aduziu que o apelante, devido ao mencionado acidente, possuía uma série de limitações e sequelas que o impossibilitavam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Sustentou, em síntese, que o apelante, por ser portador de lesão permanente, fazia jus à concessão do benefício do auxílio-acidente previdenciário.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (
Num. 7006429 - Pág. 2/3)
.

Nas razões recursais (
Num. 7006430 - Pág. 1
/8), a patrona do apelante aduziu, em síntese, que existiam provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 7006434 - Pág. 2/5).

Através do despacho de ID
7006436 - Pág. 1
, a autoridade sentenciante recebeu o recurso em seus dois efeitos e determinou o encaminhamento dos autos a este egrégio Tribunal.

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através do despacho de ID
7006440 - Pág. 2
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 7006441 - Pág. 2/10)
.

O Recurso de Apelação foi julgado nos termos do Acórdão ID
7006443 - Pág. 1/7
, sendo o recurso conhecido e julgado improvido.

O apelante interpôs Recurso Especial em face do referido Acórdão (
Num. 10090578 - Pág. 1
/16)
.

O apelado apresentou contrarrazões ao mencionado Recurso Especial, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo (
Num. 10960943 - Pág. 1/2)
.

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Des. Ronaldo Marques Valle, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, divergia do entendimento firmado pela Tese 416 do colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, e art. 1.040, inciso II, ambos do NCPC (
Num. 6395666
- Pág. 1
/3)
.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido
sob o regime dos recursos repetitivos
. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelante ao recebimento do auxílio-acidente previdenciário, visto que o mesmo aduziu que sofreu um acidente de trabalho e que se encontra impossibilitado de realizar suas atividades laborais habituais.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).

(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral. Ressaltou que devido ao acidente, possui uma série de limitações e sequelas, que o impossibilitavam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se este efetivamente encontra-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado (
Num. 7006418 - Pág. 3
/5), o recorrente, devido ao acidente de trabalho que sofreu no dia 19/08/2005, apresenta sequelas que o deixaram incapacitado para o exercício de sua profissão, Instrutor de Mecânica, bem como ocasionaram a redução de sua capacidade laborativa. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“Discussão e Conclusão:

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos do parecer que as sequelas apresentadas pelo autor (deformidade e debilidade permanente das funções do membro superior direito, devido a alterações degenerativas e artrose secundária a osteomielite pós-tratamento cirúrgico de fratura do úmero) são decorrentes de acidente de trabalho ocorrido no dia 19.05.05.

(...)

- O autor está incapacitado para o seu trabalho (instrutor de mecânica), com redução de sua capacidade laborativa, agravada por ser destro.”

Outrossim, a situação do apelante se ajusta ao conceito de auxílio-acidente, pois encontra-se demonstrado, por meio da prova técnica, que o recorrente preenche as exigências legais para o recebimento do referido benefício.

Sendo importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, consagrado no art. 436, do CPC/73, preceitua que “
O juiz não está adstrito ao laudo pericial
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo técnico.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, fixou o Tema 416, o qual dispõe que o grau da lesão é irrelevante para o recebimento do auxílio acidente. Senão vejamos:

“Tema Repetitivo 416: "Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

Ementa:

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA.
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
DEVIDO. -
Caso no qual verificado que o autor, para retomar o labor habitual, necessitou de adaptações para compensar as sequelas do
acidente
. - Pedido de concessão de benefício acidentário. Redução da capacidade de trabalho. Necessidade de maior esforço ao desempenho das funções laborativas, ainda que mínimo o déficit. Pressupostos legais evidenciados. Pertinência de ser concedido o
auxílio
-
acidente
. -
Tema

416
do STJ. Tese: Exige-se, para concessão do
auxílio
-
acidente
, a existência de lesão, decorrente de
acidente
do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. - Termo Inicial. No caso, o dia imediatamente posterior à cessação do
auxílio
-doença, a teor do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ/RS; Apelação Cível, Nº 50005261920208210098, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-06-2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INSS. TEMA 416. GRAU DA LESÃO E REVERSIBILIDADE. IRRELEVANTE. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

- O art. 86 da Lei 8.213/91 dispõe que o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, verifique uma redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, fixou o Tema 416, o qual dispõe que: "Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".
- Independente do grau da lesão sofrida pelo autor, ou de sua reversibilidade, desde que cumpridos os requisitos necessários à concessão do benefício, quais sejam o nexo causal entre o acidente e a lesão, bem como a redução da capacidade para exercer sua antiga função, deve ser concedido o auxílio-acidente ao segurado.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.229089-4/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelo recorrente, com a concessão do benefício do auxílio-acidente ao apelante.

O referido benefício é devido ao recorrente a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, nos termos do que preceitua o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/99, conforme tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862, que preceitua o seguinte:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”

Os valores retroativos a serem pagos ao apelante devem ser
devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais devem ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

Por fim,
condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, altero o

entendimento adotado anteriormente no Acórdão ID
7006443 - Pág. 1/7, razão pela qual,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelo apelante, com a concessão do benefício do auxílio-acidente ao recorrente, nos termos da fundamentação supramencionada.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à Vice-Presidência deste egrégio Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É como voto.

Belém,
28
de
novembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2022